Tribunal: TJDFT
Processo: 0700427-87.2019.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SAQUE EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO. CULPA CONCORRENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Prova testemunhal. O momento de apresentação de contrarrazões não se destina a arrolar testemunhas para instruir o feito, pois já preclusa a oportunidade. Ainda que o embargante tivesse suscitado, em preliminar a nulidade por cerceamento de defesa, este não se verificou, pois a prova apontada destinava-se a demonstrar que o pagamento a terceiro foi feito a pedido da própria autora, não se mostra relevante. No âmbito do sistema financeiro a operação que se reputa segura deve ser feita na pessoa do próprio interessado. Questão já examinada em julgamento anterior.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.